Tribunal: STF
Processo: ARE 1567826
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA — Ação declaratória de inexistência de condomínio — Improcedência da demanda — Decisão mantida em Segunda Instância - Ação que busca rescindir o julgado com fundamento no art. 966, incisos III, V e VII, do Código de Processo Civil/2015 - Documentos encartados que autorizam o julgamento antecipado da lide — Dolo da parte da vencedora - Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão rescisória fundada no dolo exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora que, ao agir com má-fé, tenha dificultado efetivamente a atuação da parte prejudicada - Havendo elementos nos autos que confirmem o acerto da decisão que se busca rescindir, não há que se falar em dolo da parte vencedora — Alegada violação manifesta de norma jurídica — Não ocorrência - A afronta deve ocorrer de forma direta, vale dizer, contra a literalidade da norma jurídica (e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas ou extensivas) — Hipótese não verificada no presente caso — Documento novo - Apenas o documento que já existisse à época da prolação da sentença, mas que fosse desconhecido pela parte, ou dele não podia fazer uso (pela situação fática ou jurídica na qual se encontrava), pode ser utilizado como "documento novo" — Ademais, deve guardar relação com o fato já alegado na ação que originou a coisa julgada e por si só ser capaz de alterar a decisão proferida — Hipóteses não verificadas no presente caso — Precedente do Superior Tribunal de Justiça.



    LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ — Pedido formulado pelo réu - Não ocorrência - Ausência das hipóteses previstas no art. 80, do Código de Processo Civil/2015 — AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Tema 492 da RG e do art. 5º, II e XX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se d[e] ação rescisória, que não se confunde com o recurso por atacar uma decisão sob o efeito da res iudicata. A ação rescisória é uma ação que visa rescindir (romper, cindir) a sentença como ato jurídico viciado. Para Moacyr Amaral Santos, é “ação pela qual se pede a declaração da nulidade da sentença” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 4ª ed., v. III, p. 446).



    A rescindibilidade do julgado somente terá lugar quando presente uma das hipóteses previstas taxativamente no art. 966, do Código de Processo Civil/2015.



    Os autores sustentam a ocorrência das hipóteses previstas nos incisos III (decisão resultante de dolo da parte vencedora), V (violação manifesta de norma jurídica) e VII (existência de documento novo capaz de assegurar pronunciamento favorável).



    Pedem a rescisão do v. acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça/SP que, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por eles interposto (fls. 15/20).



    Contudo, sem razão.



    Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão rescisória fundada no dolo exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora que, ao agir com má-fé, tenha dificultado efetivamente a atuação da parte prejudicada.



    Havendo elementos nos autos que confirmem o acerto da decisão que se busca rescindir, não há que se falar em dolo da parte vencedora.



    [...]



    Mais: o pedido de rescisão do julgado, fundado no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil/2015, deve demonstrar, necessariamente:



    a) a existência de violação; b) que a afronta ocorreu de forma direta, vale dizer, contra a literalidade da norma jurídica (e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas ou extensivas).



    Não é o caso dos autos.



    [...]



    No tocante ao documento novo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que apenas aquele documento que já existisse à época da prolação da sentença, mas que fosse desconhecido pela parte, ou dele não podia fazer uso (pela situação fática ou jurídica na qual se encontrava), pode ser utilizado como "documento novo".



    Por conseguinte, a parte que deixa de apresentar referido documento durante o processo original, por desídia ou negligência, não poderá dele fazer uso para a propositura da rescisória.



    E o documento novo, inclusive, deve guardar relação com o fato já alegado na ação que originou a coisa julgada e por si só ser capaz de alterar a decisão proferida.



    Circunstância não observada no presente caso.



    [...]



    Afasta-se, por conseguinte, a possibilidade de rescisão do julgado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente